Tribunal: TJMT
Processo: 1088349-79.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088349-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE –– ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO –
POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1088349-79.2025.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pela MM. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A.
interpôs recurso de apelação (id.
342582374
), sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma.

Alega, inicialmente, incorreção do valor atribuído à causa, afirmando que o juízo deveria tê-lo corrigido de ofício para refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

Alega que a decisão é extra petita, pois condenou a instituição financeira com base na remuneração proporcional ao longo do contrato, enquanto a pretensão autoral estaria restrita à frustração do recebimento de honorários atrelados ao êxito da demanda executiva.

No mérito, defende a existência de expressa previsão contratual para a remuneração dos serviços prestados, consubstanciada em pagamentos por atos processuais e pela assinatura anual de termos de quitação ampla e geral pelo escritório autor, os quais comprovariam a inexistência de pendências até o final de 2019.

Aduz que o contrato estipulava o pagamento de honorários sob condição suspensiva de efetiva recuperação do crédito, o que não ocorreu na demanda paradigma durante o patrocínio do autor, não havendo proveito econômico que justifique o arbitramento.

Rechaça a via eleita e aponta omissão e inadequada valoração das provas documentais pelo juízo singular.

Subsidiariamente, questiona o quantum arbitrado por suposta ausência de fundamentação, pugnando pela sua redução e pela redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença ou julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado
de forma proporcional e equitativa,
além da correção do valor da causa e redistribuição da sucumbência.

Por sua vez, o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpõe recurso de apelação requerendo, de plano, a aplicação do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, para que seja autorizado o recolhimento das custas recursais apenas ao final do processo.

No mérito, pugna pela majoração do valor arbitrado, argumentando que a quantia é insuficiente e desproporcional à excelência do trabalho desenvolvido por mais de trinta anos.

Defende a aplicação imperativa dos critérios estabelecidos no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, combinados com o art. 85, §§ 2º e 20, do CPC, requerendo que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, apontado como R$ 374.087,33.

Ressalta a superveniência do Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação de honorários por equidade em casos de rescisão unilateral imotivada de contrato advocatício, impondo a observância dos limites percentuais da lei.

Assevera que o patrocínio ultrapassava a elaboração de peças processuais, gerando incontestes benefícios econômicos e fiscais ao banco.

Denuncia, por fim, a prática de litigância predatória reversa por parte da instituição financeira.

Ao final, requer o provimento do apelo para arbitrar os honorários entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, com a aplicação da tese vinculante do STJ, ou subsidiariamente, a majoração do montante fixado por equidade (Id. 342582384).

Em sede de contrarrazões, o BANCO BRADESCO S.A. argui preliminar de deserção do recurso interposto pela parte autora em virtude da ausência de recolhimento do preparo, rechaçando o pedido de diferimento de custas sob a justificativa de que o art. 82, § 3º, do CPC não se aplica a ações declaratórias de arbitramento.

No mérito, reitera que inexistiu êxito na ação patrocinada, o que obsta a fixação de honorários pautada no valor da demanda.

Ratifica a plena validade dos termos de quitação anual fornecidos pelo escritório e insiste na necessidade de retificação de ofício do valor da causa por tratar-se de matéria de ordem pública. Ao final, requer a intimação do autor para sanar a deserção sob pena de não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do apelo adverso (Id. 342582394).

O apelado GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas contrarrazões, rechaça as alegações de cerceamento de defesa e defende a higidez do julgamento antecipado da lide, tratando-se de matéria eminentemente de direito.

Sustenta a inaplicabilidade restrita das cláusulas do contrato rescindido, argumentando que a ruptura abrupta e imotivada pelo banco visou o enriquecimento ilícito ao frustrar a expectativa de recebimento final.

Refuta os termos de quitação apresentados pelo réu, qualificando-os como genéricos, abusivos e desprovidos dos requisitos legais exigidos pelo art. 320 do Código Civil. Reitera a vinculação obrigatória ao Tema 1.388 do STJ, que afasta as teses defensivas da instituição financeira.

Ao final, requer o total desprovimento do recurso interposto pelo banco e a majoração da verba sucumbencial (Id. 342582395).

Preparo regularmente recolhido, conforme certificado nos Ids. 342582375, 342674895 e 358080883, constando pagamento em dobro pela parte autora quanto ao seu respectivo apelo).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passa-se ao exame das preliminares suscitadas pelo
BANCO BRADESCO S.A.

Da alegada incorreção do valor da causa.

Sustenta o apelante que o proveito econômico perseguido pelo autor seria mensurável desde a propositura da demanda, devendo ser aplicado o disposto no artigo 292, §3º, do Código de Processo Civil.

A insurgência
não
procede.

A controvérsia posta nos autos refere-se a ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo escopo não reside na cobrança de quantia previamente definida, mas na fixação judicial de remuneração compatível com o labor desempenhado, diante da inexistência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral da avença.

A leitura da petição inicial evidencia que a pretensão deduzida está assentada na necessidade de arbitramento equitativo, circunstância que atrai a incidência do artigo 22, §2º, da Lei n.º 8.906/94.

Como bem consignado pelo Juízo de origem, o artigo 292 do CPC não estabelece critério objetivo para definição do valor da causa em demandas dessa natureza, o que autoriza sua fixação por estimativa, notadamente porque, antes do pronunciamento jurisdicional, não é possível aferir o montante efetivamente devido.

A remuneração perseguida não decorre de simples operação matemática, mas de juízo valorativo a ser construído a partir das particularidades do caso concreto, legitimando o critério adotado na exordial.

Em situação análoga, assim decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.775,00, com correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve incorreção no valor da causa indicado na petição inicial; (ii) a sentença seria extra petita; (iii) é devido o arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral do contrato, bem como se o valor fixado foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa pode ser estimado nas ações de arbitramento de honorários, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado (art. 292 do CPC).

4. Não se caracteriza julgamento extra petita quando a sentença observa os limites do pedido de arbitramento formulado na inicial.

5. A inexistência de cláusula contratual que estipule a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

6. A quitação genérica não indica a que processos se refere, tampouco cumpre os requisitos do art. 320 do CC, sendo insuficiente para afastar o direito à remuneração.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários quando a rescisão contratual é promovida pelo cliente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

8. O valor arbitrado na sentença observa os critérios legais, considerando-se a complexidade da causa, o zelo do profissional e o tempo de tramitação, mostrando-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, quando ausente estipulação específica sobre a remuneração nessa hipótese. 2. A quitação genérica e sem indicação expressa dos processos não impede a fixação judicial da verba honorária devida pelos serviços efetivamente prestados.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 20; art. 292, § 3º; art. 320; art. 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, j. 30/06/2024”
(N.U 1081542-43.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Ademais, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do valor atribuído, circunstância que reforça a rejeição da tese.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Da alegada Deserção e Inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do CPC

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade.

A referida norma
não
abrange a taxa judiciária dos recursos (preparo recursal), todavia, considerando que houve o recolhimento do preparo pela parte autora, perdeu o objeto a tese recursal do banco alusiva à deserção.

Da alegada nulidade por julgamento
extra petita.

A instituição financeira sustenta que o pronunciamento judicial teria extrapolado os limites da demanda.

Também aqui não lhe assiste razão.

O pedido formulado pelo escritório autor consiste precisamente no arbitramento de honorários em virtude da rescisão antecipada do contrato, inexistindo qualquer descompasso entre a providência jurisdicional concedida e a pretensão deduzida.

A sentença enfrentou a matéria nos exatos contornos em que apresentada, limitando-se a definir a remuneração devida pelo trabalho realizado até a ruptura do vínculo contratual.

Logo, não há falar em decisão extra petita.

Rejeita-se a preliminar.

Superadas essas questões, avança-se ao mérito.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou nas demandas nº. 0086429-22.2013.8.14.0301 e 0004537-04.2007.8.14.0301, no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento

de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, correspondente à R$ 31.124,83, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação o de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2719717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023”
(N.U 1048440-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o escritório-apelante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado.

A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2º do art. 22 do EOAB.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos.

O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2º, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos”
(N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Para a fixação da justa remuneração, é imprescindível a verificação minuciosa do trabalho efetivamente desempenhado pelo apelado até o momento em que foi destituído do patrocínio.

Da análise dos autos, constata-se a atuação do escritório recorrido em 02 (duas) ações executivas na Comarca de Belém-PA.

O labor prestado pelo escritório pode ser assim detalhado:

1. Autos
nº 0086429-22.2013.8.14.0301
(Comarca de Belém-PA):

Na petição inicial da execução, protocolada em dezembro de 2013, por outro profissional, foi atribuído à causa o valor de R$ 25.440,38 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e oito centavos).

O escritório Galera Mari ingressou formalmente no feito no final do ano de 2016 para 2017, apresentando os instrumentos de procuração e substabelecimento, e requerendo vistas dos autos para análise e manifestação.

Constata-se que o processo físico encontrava-se paralisado, o que exigiu do escritório, em novembro de 2018, o peticionamento para o desarquivamento dos autos visando a extração de cópias, ato devidamente acompanhado do recolhimento e comprovação do pagamento das custas judiciais pertinentes.

Posteriormente, em dezembro de 2019, diante da frustração das tentativas anteriores de citação dos executados e sob o risco de extinção do processo, o escritório demonstrou zelo processual ao peticionar informando o esgotamento dos meios extrajudiciais de busca de endereços.

Na mesma oportunidade, formulou pedido fundamentado para a utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, especificamente o INFOJUD e o BACENJUD, com o fito de localizar o paradeiro atualizado dos devedores e viabilizar a triangulação processual, comprovando o acompanhamento ativo da demanda.

2. Autos nº
0004537-04.2007.8.14.0301
(Comarca de Belém-PA):

A atuação do escritório Galera Mari teve início em meados de 2019.

Na petição inicial desta execução, distribuída por outro escritório em março de 2007, o valor dado à causa foi de R$ 11.713,22 (onze mil, setecentos e treze reais e vinte e dois centavos). No âmbito da ação de arbitramento de honorários, o escritório informa que o valor econômico desta demanda, atualizado até 26/08/2025 (igualmente com juros de 1% a.m. e correção pelo INPC), alcançou o patamar de R$ 35.637,56 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

A causa tratava de uma execução antiga, também iniciada por outro escritório, onde o devedor não havia sido localizado e não havia bens garantindo o juízo.

O trabalho da banca iniciou-se com o pedido de desarquivamento do processo em maio de 2019, acompanhado do pagamento das custas devidas, seguido do requerimento formal de habilitação de seus advogados em julho do mesmo ano.

Em novembro de 2019, respondendo a uma intimação judicial que ameaçava a extinção do feito por abandono, o escritório peticionou demonstrando interesse no prosseguimento da execução, relatando a dificuldade na localização de bens livres e desembaraçados e requerendo a realização de pesquisas patrimoniais via sistema RENAJUD.

Nos meses subsequentes, a atuação do escritório foi contínua e atenta aos despachos judiciais: em dezembro de 2019 e agosto de 2020, o escritório gerou, pagou e comprovou nos autos o recolhimento de dezenas de reais em guias de custas para a efetivação de pesquisas eletrônicas.

Após constatar e analisar que as diligências via BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, culminando em saldos zerados ou inexistência de veículos, o escritório não deixou o processo estagnar.

Em julho de 2020, protocolou nova petição requerendo a consulta ao sistema INFOJUD e a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para a obtenção das declarações de renda e bens dos executados, insistindo na busca por patrimônio passível de penhora.

A partir dos documentos analisados, constata-se que o labor do escritório Galera Mari consistiu eminentemente em uma "advocacia de meio" de alta persistência.

A banca foi designada para atuar em carteiras de recuperação de crédito de extrema complexidade fática, onde os devedores se furtavam à citação e ocultavam patrimônio.

O trabalho comprovado englobou a análise de autos físicos antigos, pedidos de desarquivamento, emissão e pagamento diligente de custas processuais do próprio bolso do cliente, manifestações tempestivas para afastar a extinção dos processos por abandono e o acionamento reiterado de ferramentas tecnológicas do Judiciário (Bacenjud, Renajud, Infojud) para buscar bens e endereços.

Embora não tenha havido a satisfação final do crédito (êxito) durante o período em que atuaram, o trabalho técnico-jurídico processual de monitoramento, impulsionamento e investigação patrimonial foi efetivamente prestado de forma zelosa até o momento em que a instituição financeira decidiu rescindir o contrato e revogar os mandatos.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
das demandas
objeto desta ação,
sendo 02 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços
(Belém/PA),
e especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MAJORADO
para a quantia
R$12.000,00 (doze mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 15.000,00, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 25.000,00.

Tese de julgamento: “O advogado faz jus à remuneração proporcional pelo trabalho prestado em contrato rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo cliente, independentemente de cláusula contratual que preveja pagamento apenas em caso de êxito. O arbitramento dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o valor ser reduzido caso se revele excessivo em relação ao serviço efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. 1004128-13.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.05.2021”
(N.U 1040623-80.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA –
ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
QUANTUM MAJORADO
– RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento

dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
”

(N.U 1014925-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para
majorar
os honorários devidos para a quantia de
R$12.000,00 (doze mil reais)
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO BRADESCO S/A
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram
fixados em percentual máximo
estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026